Tribunal: TJBA
Processo: 8007830-08.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007830-08.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: LINDIANA CAROLINE CARVALHO ALMEIDA DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA, ALONY FONSECA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS DO RECURSO. COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. POSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pela COELBA, em face da sentença que declarou a inexigibilidade de débito cobrado pela concessionária, referente à suposta recuperação de consumo, e determinou a restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora.

2. Havendo cobrança e efetivo pagamento de quantia indevida, sem qualquer comprovação da existência de engano justificável, torna-se induvidosa a aplicabilidade do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. O valor arbitrado pela magistrada de primeiro grau mostra-se suficiente para sancionar o ato abusivo havido e compensar o dano moral sofrido pela parte Demandante, pelo que não há razão para a redução do
quantum

indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8007830-08.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelada LINDIANA CAROLINE CARVALHO ALMEIDA DOS SANTOS ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 15 de julho
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13